Tribunal: TJSP
Processo: 1018565-24.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização – Transporte aéreo nacional – Sentença de improcedência – Insurgência – Má prestação de serviço – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por versar sobre pleito indenizatório moral em transporte aéreo internacional – Responsabilidade objetiva do transportador – Em que pese, a obrigação de resultado consistente em transportar incólume o passageiro ou a bagagem,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização – Transporte aéreo nacional – Sentença de improcedência – Insurgência – Má prestação de serviço – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por versar sobre pleito indenizatório moral em transporte aéreo internacional – Responsabilidade objetiva do transportador – Em que pese, a obrigação de resultado consistente em transportar incólume o passageiro ou a bagagem, na forma e no tempo convencionados, salvo motivo de força maior (art. 734 do Código Civil), o mero inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais – Situação narrada na exordial que se trata de mero aborrecimento e transtorno – Alteração do voo adquirido pela parte autora previamente comunicada em atenção ao prazo de 72 horas previsto pela Resolução 400/201 ANAC – Autora que aceitou a reacomodação – Precedente desta C. Câmara – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Recurso improvido.